Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Animal na pista – Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público – Art. 37, § 6o, da CF – Pretensão regressiva de seguradora – Danos materiais – Falha na prestação do serviço – Nexo de causalidade - Excludentes de responsabilidade não comprovadas - Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Animal na pista – Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público – Art. 37, § 6o, da CF – Pretensão regressiva de seguradora – Danos materiais – Falha na prestação do serviço – Nexo de causalidade - Excludentes de responsabilidade não comprovadas - Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003285-82.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, é apelada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1003285-82.2016.8.26.0564 Digital
Comarca de origem: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Apelante: CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
Apelada: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Voto no 22.813
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de
trânsito
Animal na pista
Responsabilidade da pessoa
jurídica de direito privado concessionária da prestação de
serviço público Art. 37, § 6o, da CF Pretensão regressiva de
seguradora Danos materiais Falha na prestação do serviço
Nexo de causalidade - Excludentes de responsabilidade não
comprovadas - Sentença de procedência mantida Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pela CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS
IMIGRANTES S.A. em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., impugnando a
r. sentença de fls. 310 a 313, a qual julgou procedente a ação.
A ora Apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou ação em face
da CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A., na qual alega que em
28/12/2013 Marcela Vanin Barbosa, segurada da Autora, sofreu acidente de
trânsito no km 59,8 Rodovia dos Imigrantes em razão de choque do automóvel com
animal que cruzava a pista. Afirma que, por força do contrato de seguro, foi pago à
segurada o valor de R$ 6.867,96 para efetuar os reparos no veículo. Sustenta que
faz jus ao recebimento do montante pago à segurada por meio de ação de
regresso. Ao fim, requer a condenação da Requerida ao pagamento dos valores (fls.
1 a 6).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 39 a 57), a que se seguiu réplica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
3
Autora (fls. 163 a 174).
Foi produzida prova testemunhal (fls. 238 e 294).
A Autora apresentou alegações finais (fls. 302 a 308) e certificou-se que a
Recorrida deixou de oferecê-las (fl. 309).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação (fls. 310 a
313). Opuseram-se Embargos de Declaração (fls. 316 a 320), que foram
posteriormente rejeitados (fl. 321).
Insatisfeita, a Requerida interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da
r. sentença sustentando a inaplicabilidade de responsabilidade objetiva e do
Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de falha na prestação do serviço,
a ausência de nexo causal, a ocorrência de culpa de terceiro e do segurado (fls.
323 a 345).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 350 a 359).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a Autora pretende, em regresso, o pagamento de valores
pagos à segurada por danos decorrentes de acidente de trânsito.
Julgou-se procedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
A r. sentença deve ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
4
O artigo 186 do Código Civil estabelece ser ato ilícito a violação de direito
alheio, causando danos materiais ou morais, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência. Por sua vez, verificado o ato ilícito, há o dever de
indenização, nos termos do artigo 927, caput, do mesmo Diploma.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Deste modo, ocorrendo ato ilícito ou ato que cause dano anormal e específico,
afirma-se o dever de indenizar se constatados a conduta do ofensor, o dano do
ofendido e o nexo de causalidade existente a conduta e o dano, sem
questionamentos acerca da culpa ou do dolo.
Por outro lado, há excepcionalmente responsabilidade subjetiva do Estado
nas hipóteses de não funcionamento, mau funcionamento ou funcionamento
atrasado do serviço público (faute du service).
Acerca do tema, ensina Hely Lopes Meirelles que “a teoria do risco
administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto
causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.” E
continua, “nessa substituição da responsabilidade individual do servidor pela
responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou
omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da Administração,
vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do
serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela
Administração para a consecução de seus fins. Por isso, incide a responsabilidade
civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
5
integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão
do agente público naquela vigilância. Assim, alunos da rede oficial de ensino,
pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano
quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização,
salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa excludente daquela
responsabilidade estatal.” (Direito Administrativo Brasileiro, 41a edição, p. 764 e
769/770).
Ademais, a responsabilidade civil por prejuízos causados pela
concessionária de serviço público é prevista no artigo 25 da Lei no 8.987/1995:
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados
ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade.
Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22,
determina que os serviços públicos devem ser prestados pelas concessionárias de
modo adequado, eficiente e seguro, sendo devida a reparação de danos aos
usuários no caso de descumprimento de tais obrigações, na forma prevista pelo
Código de Defesa do Consumidor:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.
No caso dos autos, verifica-se a responsabilidade civil da Requerida
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
Com efeito, a Requerida é pessoa jurídica de direito privado prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
6
serviço público por concessão em relação ao trecho da malha rodoviária no qual
ocorreu acidente de trânsito por choque com animal na pista.
Como restou demonstrado nos autos, a condutora trafegava pela Rodovia
dos Imigrantes na altura do km 59,8 em 28/12/2013 e chocou-se com cavalo que
atravessa a pista, sofrendo danos materiais em seu veículo no valor de R$
6.867,96, que foram pagos pela Autora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
É dever da Requerida a manutenção das vias e a retirada dos animais que
nela se encontram, a fim de garantir a segurança necessária para o tráfego dos
usuários. Assim, configurou-se o mau funcionamento do serviço por negligência,
dando causa à ocorrência de danos e, consequentemente, à responsabilidade civil
da Requerida.
Acrescente-se que, embora a Requerida tenha realizado inspeção na pista, a
fiscalização se mostrou insuficiente ao cumprimento da obrigação legal de
manutenção da à segurança da rodovia, uma vez que não evitou o ingresso do animal
na pista.
Também se afasta a alegada culpa de terceiro como excludente da
responsabilidade da Requerida, visto que, ainda que o proprietário do animal seja
por ele responsável, tal fato não por si não elide o dever da Requerida de retirá-lo
da via e assim prestar o serviço público de forma adequada, eficiente e segura.
Ademais, eventual responsabilidade do proprietário do animal pode ser apurada
por meio de ação própria.
Além disso, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que não
há qualquer demonstração concreta de que conduzia o veículo de modo imprudente
ou negligente ao chocar-se com o animal na pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
7
Afirma-se, portanto, pela responsabilidade civil da Requerida pelos danos
causados à Autora.
Nesse sentido aponta a jurisprudência desta C. 4a Câmara de Direito
Público:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
VEÍCULO
PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000738-49.2015.8.26.0291;
Relator
(a): RICARDO FEITOSA; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE
ANIMAL
(VACA)
EM
RODOVIA
ADMINISTRADA
PELA
MUNICIPALIDADE VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA
VIA PÚBLICA DANOS MATERIAIS Pretensão inicial voltada à
reparação material e moral dos autores, em decorrência de
acidente sofrido em estrada de rolamento que ocasionou o
falecimento da vítima - Admissibilidade - Responsabilidade objetiva
(art. 37, §6o, da CF/88) Risco da atividade Rompimento do
dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que
se encontrava sob sua administração
Falha na prestação do
serviço - Nexo de causalidade configurado
Danos materiais
devidos DANOS MORAIS comprovação valor arbitrado pelo
Juízo singular a título de indenização pelos danos morais que
merece ser mantido, a fim de respeitar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade CONSECTÁRIOS LEGAIS
termo inicial dos juros de mora que deve corresponder, no que diz
respeito aos danos imateriais, à data do evento danoso (Enunciado
no 54, da Súmula do C. STJ) e, quanto à pensão mensal, ao momento
de vencimento de cada prestação (STJ, REsp no 1.270.983/SP, 4a
Turma, j. 08.03.2016) - Sentença mantida Recursos não providos,
com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003767-64.2015.8.26.0079;
Relator
(a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
Responsabilidade civil da administração. Colisão entre veículo e
animal solto na pista. Quebra do dever de garantia do trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-82.2016.8.26.0564 -Voto no
8
seguro. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. RE no
591.874.
Danos
materiais
e
imateriais
bem
reconhecidos.
Indenização por danos materiais arbitrada com adequação. Recurso
da ré improvido. Indenização por danos morais ora majorada para
R$ 100.000,00. Apelo adesivo provido. Juros e correção monetária
a serem computados conforme o Tema 810 de repercussão geral.
Reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1001485-02.2018.8.26.0450;
Relator
(a): LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Piracaia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de animal na
pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários da via.
Caracterização. Danos e nexo de causalidade também comprovados.
Indenização corretamente fixada. Sentença de procedência.
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018889-72.2016.8.26.0309;
Relator
(a): FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora